Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705591-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, MAXWELL SIMES DE SOUZA PAIVA APELADO: MAXWELL SIMES DE SOUZA PAIVA, DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por DF Esquadrias de Alumínio Ltda. (ID no 44501034) e recurso adesivo de Maxwell Simes de Souza Paiva (ID no 44501034) contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 44501031, págs. 1-8). 2. Como consequência da sucumbência mínima, a ré, DF Esquadrias de Alumínio Ltda., foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. A apelante, DF Esquadrias de Alumínio Ltda., não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça em seu recurso, sob o argumento que não teriam condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades. 4. Preparo referente ao recurso adesivo (ID no 44501052 e no 44501055). 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 7. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 8. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de instituição beneficente é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira. Eventuais dificuldades enfrentadas pela apelante decorrem das atividades que desenvolve e, portanto, deveriam ser previsíveis. 16. O benefício somente poderia ser deferido se demonstrados os elementos indispensáveis, ainda que estivesse em recuperação judicial, o que não é o caso. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Impende ressaltar que mesmo que fossem demonstrados os requisitos necessários à concessão do benefício, os seus efeitos seriam prospectivos, pois não podem retroagir para atingir a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que já foi condenada. 18. Depreende-se da documentação anexada pela apelante que atualmente tem plenas condições financeiras de arcar com o valor do preparo (R$ 20,01), sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades. DISPOSITIVO 19. Indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça à apelante, DF Esquadrias de Alumínio Ltda., em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 20. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO